Tribunal: TJMT
Processo: 1054568-60.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054568-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 002.899.941-01 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1054568-60.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:

"
Vistos, etc.

1. Síntese dos fatos
O
autor
relatou que
o
reclamado promoveu anotações no SCR - Sistema de Informação de Crédito. Pontuou que não possui débito exigível, que os débitos estão prescritos. Nos pedidos requereu a reparação por danos morais e a declaração da inexistência do débito. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir.
- Fundamentos
Promovo o julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, I, do CPC, porquanto inexiste demonstração da necessidade da produção de prova oral.
Preliminares

Ausência de interesse de
agir
Sem
preliminares, passo
a
análise de mérito da demanda.
Mérito
Insta assentar que
o
presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que
o
requerente é destinatário final da prestação do serviço, enquanto
a
empresa requerida figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei
n.º
8.078/90. A controvérsia reside em verificar se a parte autora faz
jus
a reparação por dano moral, em virtude da existência de inscrição lançada ao nome do requerente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil - SCR.
Prima facie
é primordial destacar que o SCR é um banco de dados que informa quais empréstimos, financiamentos e garantias que as pessoas físicas e jurídicas possuem com instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Dessa maneira,
a
inscrição irregular pode afetar o crédito da parte reclamante perante as instituições financeiras. Isso ocorre porque a natureza do cadastro possui características de cadastro restritivo, uma vez que os bancos podem avaliar a capacidade de pagamento e pontualidade do consumidor por esse relatório, tanto que
o
próprio Banco Central informa que o SCR é utilizado para avaliar o perfil de risco antes de liberar crédito. A natureza de cadastro restritivo é reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (
SCR
) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil –
SCR
possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.
Para que haja
a

inscrição
do nome do devedor perante o
SCR
, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.
A

inscrição
indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (
SCR
), por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1031116-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE
01/02/2023
). RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2.As informações fornecidas pelas instituições financeiras aoSISBACENafiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.(REsp 1.099.527/MG). 3.
A
inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo
a
indenização por dano moral, na modalidade "
in
re

ipsa
". 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001616-03.2020.8.11.0004,TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 21/10/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. O valor da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado. 2. Agravo interno desprovido. (STJ

-
AgInt
no REsp: 1876629 SP 2020/0125499-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2021). Fixados esses parâmetros, passo
a
análise da controvérsia propriamente dita. Contextualizando, o reclamante mencionou que
a
inscrição é indevida, pois
a
anotação está prescrita, já que superou o prazo de cinco anos. Nesse sentido, é dever instituição financeira excluir os registros no SCR em cinco anos. Nesse mesmo teor aduz o CDC:
Art. 43 § 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
Contudo, observo que as anotações realizadas no SCR datam de 07/2018, e as respectivas anotações foram excluídas em 07/2019. Ressalvo que a data da emissão do relatório 08/2023 não se confunde com a data base inicial ou final da restrição. Enfim, não há pendências atuais ativas no SCR. Conforme frisado, esses registros pretéritos não se alteram com eventuais pagamentos ou prescrições, somente deixam de aparecer nos meses seguintes. Portanto, não há como reconhecer ato ilícito, uma vez que
a
anotação foi excluída antes do prazo de cinco anos. A corroborar: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –MANUTENÇÃO INDEVIDA

DE

DÍVIDA

OBJETO
DE
ACORDO
–
SISTEMA

DE

INFORMAÇÕES

DE

CRÉDITO
DO
BANCO

CENTRAL

(SCR) – NÃOCOMPROVAÇÃODEATO

ILÍCITO

– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência do autor comprovar
a
existência do alegadoato

ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não verificada amanutençãodo débito junto aosistemadeinformaçõesdecréditodoBanco

Central

(SCR).Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1018381-84.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022). RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DEMANUTENÇÃODA ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL.SCRSISBACEN. DÉBITO DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR DISTINTO DO INCLUÍDO NO SISTEMASCRSISBACEN. VENCIMENTO POSTERIOR.AUSÊNCIADEMANUTENÇÃOPOR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é
a
inscrição de seu nome noSCR– Sistema de Informação de Crédito. Recurso da Reclamada Provido. Recurso do Reclamante Improvido. (N.U 1017849-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022). Em suma, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil para que caracterizasse
a
obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.
III-
DISPOSITIVO
Posto
isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial. Submeto o presente
PROJETO DE SENTENÇA
à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá
Dr. MURILO MOURA MESQUITA,
para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei
nº
9.099/95.

Felipe
Fernandes

Juiz
Leigo

HOMOLOGO
o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
nº
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada pelo sistema.
Murilo Moura
Mesquita

Juiz
de Direito".

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turma
as
seguintes
questões
:
a)
o
débito no valor de R$ 2.357,78, com inscrição no SCR em 08/2.018,
prescreveu em
08/2.023,
e
havendo sua manutenção até o momento atual, caracteriza
-se
conduta ilícita da parte reclamada; b)
existência de
acordo administrativo e adimplemento do débito pela parte reclamante; c) dano
caracterizado
in
re

ipsa
;
e
d)
responsabilidade
objetiva da
parte reclamada.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4.
Inclusão e manutenção de restritivo de crédito
. SCR
.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (no prazo de 5 anos, cf. Súmula 323 do STJ).
No caso de registro no SCR, após o adimplemento
ou prescrição
, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente, não ensejando conduta ilícita, pois a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo".

Precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

No
caso concreto, verifica-se no extrato juntado no

ID 202729854
/PJe2

que
não consta
m

registros
de
“Prejuízo”

a partir do mês
07/2019
,

de modo
que inexiste restritivo ativo
capaz de caracterizar conduta ilícita ou ensejar indenização por dano moral
.
O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central. Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
, se for o caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024